Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
COMFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DUAS AÇÕES. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SENTENÇA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. A prevenção tem por objetivo evitar decisões conflitantes. Se a ação que eventualmente poderia prevenir a competência encontra-se julgada, não há que se falar em conexão, tampouco em prevenção do Juízo.

2. Nesse sentido é a norma do art. 55, § 1o, do CPC, que afasta a prevenção do juízo nas ações conexas, quando uma delas já tiver sido sentenciada. Há ainda o enunciado de Súmula n. 235 do STJ, segundo o qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

3. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.